Tribunal: TJBA
Processo: 8007386-61.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Desaforamento de Julgamento n.º 8007386-61.2022.8.05.0000 – Comarca de Alagoinhas

Requerente: Marcelo Andrade de Souza

Advogado: Dr. Fabiano Cavalcante Pimentel (OAB/BA: 18.374)

Requerido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Rafael de Castro Matias

Assistente de Acusação: Manuela Farias de Amorim

Advogado: Dr. Manoel José de Almeida (OAB/BA nº 11.177)

Processo do 1º grau: 0301008-24.2014.8.05.0004

Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

DESAFORAMENTO. PLEITO DA DEFESA.
ALEGATIVA DE FALTA DE SEGURANÇA PESSOAL DO ACUSADO E DA DEFESA TÉCNICA. INACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS A CORROBORAR A TESE AVENTADA. INSTRUÇÃO REALIZADA SEM REGISTRO DE QUALQUER INTERCORRÊNCIA.
ALEGATIVA DE IMPARCIALIDADE DOS JURADOS PELO CLAMOR PÚBLICO PROVOCADO. INALBERGAMENTO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA MODIFICAÇÃO DO FORO. M
ANTIDA A COMPETÊNCIA DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI. DESAFORAMENTO INDEFERIDO.

I - Cuida-se de pedido de Desaforamento de Julgamento subscrito pelo advogado, Dr. Fabiano Cavalcante Pimentel (OAB/BA: 18.374), objetivando o deslocamento da competência no bojo da Ação Penal sob n.º 0301008-24.2014.8.05.0004, deflagrada em face de Marcelo Andrade de Souza, pronunciado pela prática dos delitos previstos nos arts. 121, § 2º, II e IV, do CP [vítima Hebert Menezes de Amorim Neto] e, em relação às vítimas supérstites, Luiz Cláudio de Souza e Rafael Barbosa da Cunha, pelo crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II todos do Código Penal.

II - Extrai-se da exordial acusatória (doc. id. 25377045 - p. 2/4), em suma síntese, que, no dia 12/04/2014, por volta das 03h, no interior do bar Manga Beer, situado no shopping Laguna, no município de Alagoinhas, o Recorrente, imbuído de animus necandi, ceifou a vida de Hebert Menezes de Amorim Neto, mediante múltiplos disparos de arma de fogo, atingindo, outrossim, as vítimas Luiz Cláudio de Souza e Rafael Barbosa da Cunha, que somente não vieram a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

III - O Requerente (doc. id. 25376287 - p. 1/30), preliminarmente, sustenta a incompatibilidade em admitir a submissão do réu ao Tribunal do Júri e não ser permitido pela legislação o processamento do desaforamento. Salienta que o magistrado teria suspendido a sessão do júri no ano de 2018, bem como esta Relatora não teria conhecido do pedido de desaforamento, em razão da ausência do trânsito em julgado da pronúncia. Pontua que, em 03.03.2022, o juiz, ao manter o júri designado para 10.03.2022, estaria sendo contraditório ao quanto decidido anteriormente. No que tange ao pleito de desaforamento, aduz que estão presentes duas hipóteses ensejadoras, quais sejam, o interesse da ordem pública e a segurança pessoal do acusado, pelo que requer, liminarmente, a imediata suspensão do julgamento, até ulterior apreciação do presente Pedido de Desaforamento e, no mérito, pelo deslocamento da competência para a comarca mais próxima, onde não subsistam os motivos supra narrados, indicando a comarca de Salvador.

IV - Ab initio, no que pertine à alegada incompatibilidade em admitir a submissão do réu ao Tribunal do Júri e não ser permitido pela legislação o processamento do desaforamento, bem como que o magistrado a quo teria suspendido a sessão do júri no ano de 2018 e que esta Relatora não teria conhecido do pedido de desaforamento, em razão da ausência de trânsito em julgado da pronúncia, tais alegativas foram examinadas na decisão monocrática de Id. 25543514, passível de recurso, contudo não houve qualquer insurgência.

V - Informes Judiciais (Id. 27543212) noticiam “O que pode ser dito é que, desde 2018 este Magistrado vem presidindo sessões de julgamento do tribunal do Júri de Alagoinhas e que nunca houve nenhuma intercorrência ou qualquer perturbação da ordem quer por parte de familiares e amigos dos réus que já foram aqui julgados, quer por parte de familiares e amigos das vítimas desses mesmos réus. Pode-se afirmar, também, que Jamais houve qualquer incidente ou fato que pudesse ensejar uma maior preocupação do Juízo quanto a segurança e tranquilidade dos trabalhos ou mesmo das pessoas que participaram das sessões de julgamento aqui realizadas, incluindo as que sentaram no banco dos réus. Jamais foi notado, em nenhum dos processos submetidos a julgamento nesta comarca, da parte das pessoas que vieram assistir os julgamentos, nenhum sentimento de revanche ou de vingança. E ainda: da parte dos jurados, nunca foi anotado – por este magistrado ou por qualquer dos demais dos atores do júri - nenhum comportamento parcial ou emocionalmente vinculado a qualquer das partes nos julgamentos aqui já ocorridos. Lado outro, é importante registrar que no ano de 2020 este magistrado promoveu um novo alistamento de jurados nesta comarca, a partir da relação de eleitores da zona disso resultando uma relação de pessoas absolutamente diferente daquela outras pessoas que integravam o antigo rol de jurados da comarca. O jurado a que for, por impedimento ou suspeição, imputada alguma imparcialidade, este certamente será rejeitado pelas partes ou pelo juiz. Não há risco algum de algum jurado, com impedimento ou suspeição detectada, ser membro do Conselho de Sentença estando este Magistrado na presidência dos trabalhos do júri". Por fim, no que tange à segurança pessoal do réu, esclarece o Juiz de origem que “não existe qualquer sintoma ou mesmo sinalização de que antes, durante ou depois da sessão de julgamento, a integridade física ou mesmo a vida do réu sejam postas em risco. Da data dos crimes imputados ao réu ao momento de hoje, nunca se teve notícia de que familiares ou amigos das vítimas planejaram - ou ainda planejam - alguma espécie de revanche contra o réu. Tivesse havido coisa do gênero, certamente alguma tentativa já teria sido realizada. Se nada ocorreu na efervescência dos fatos, no tocante a uma revanche ou mesmo retaliação, a presunção é de que nada vai ocorrer que possa colocar em risco a segurança do réu que, sendo, ainda, Oficial de uma das forças de segurança do Estado, deverá ter uma segurança reforçada no dia do seu julgamento".

VI - Manifestação ministerial de Id. 27543214 ratifica os informes judiciais, esclarecendo “que o tempo decorrido desde a ocorrência do fato, datado de 12 de abril de 2014, parece ter diminuído, consideravelmente, a comoção social que engendrou, tanto assim que este promotor de Justiça, havendo iniciado seus trabalhos na Comarca de Alagoinhas em fevereiro de 2021, somente tomou conhecimento dele por ocasião da sua intimação para atuar na ação penal e, no dia da sessão de julgamento que fora suspensa, poucas pessoas se fizeram presentes no plenário e nas imediações do Fórum. Especificamente em relação aos fundamentos apresentados, não se conhece de nenhuma ameaça que venha sendo praticada em desfavor do pronunciado ou de seus defensores, sendo de se acrescentar que as sessões de julgamento do Tribunal do Júri da Comarca de Alagoinhas sempre contam como suporte da Policia Militar, cujo Batalhão se localiza a poucos metros de distância do Fórum. Não há nenhum fato concreto que indique a existência de ameaça à integridade física do acusado e dos seus defensores por ocasião do julgamento. De outro giro, no que se refere à suposta parcialidade dos jurados, cabe expressar que, segundo informações do Poder Judiciário local, a composição do Conselho de Sentença é bem diferente daquela da época do fato, não havendo clamor social que justifique temor de julgamento parcial. Giz-se que, após haver participado de diversas sessões de julgamento, este promotor e Justiça não identificou nenhuma inclinação prévia pela condenação ou absolvição pelo Conselho de Sentença, o qual acolhe tanto teses acusatórias, quanto teses defensivas, mesmo em casos de repercussão.”

VII - Consoante é cediço, o desaforamento constitui medida extrema que apenas deve ser admitida quando objetivamente caracterizada uma das hipóteses previstas no art. 427 do Código de Processo Penal - dispositivo que dá luzes à redação do art. 351, do Regimento Interno desta Corte - a saber, a garantia do interesse da ordem pública, a imparcialidade dos jurados e a integridade física do acusado. Isso porque a pretensão de modificação do foro do julgamento, ao mitigar as regras processuais de definição de competência, relativiza o princípio do juiz natural, retirando o julgamento do Tribunal do Júri do local em que consumado o delito, sendo indispensável a comprovação de sua efetiva necessidade.

VIII - No que concerne à alegativa de falta de segurança pessoal para a designação do julgamento popular na Comarca de origem, há nos autos, tão somente, vídeos de amigos da vítima de forma exaltada extraídos de uma reportagem televisiva logo após o fato, contudo, diante do lapso temporal transcorrido desde então (mais de oito anos), e das informações prestadas pelo Juiz
a quo,
no sentido de que, durante a instrução processual não houve intercorrências, inexistindo notícia de que familiares ou amigos das vítimas buscam alguma vingança pessoal contra o réu ou risco para defesa técnica, bem como que há efetivo policial suficiente para impedir qualquer ato de desordem faz carecer de substrato fático a alteração do foro para a realização do julgamento. Nesse ponto, é de se destacar que a análise percuciente pelo Juiz da causa é sempre merecedora de especial atenção, em virtude de sua proximidade com as partes, os fatos e as provas, possibilitando-lhe meios de convicção mais seguros para avaliar a necessidade da medida.

IX - Ademais, o fato de o suposto crime ter sido objeto de notas jornalísticas, de per si, não é comprovação idônea ao comprometimento da parcialidade dos jurados, na medida em que, de um modo geral, a prática de delitos não raramente suscita o interesse dos meios de comunicação. Com efeito, malgrado tenham as matérias informativas colacionadas tido o condão de subsidiar a concessão da medida liminar, eis que a peculiaridade do caso recomendava maior cautela, sob pena de impedir, eventualmente, a eficácia de ulterior decisão desta Egrégia Corte, não são elas suficientes para justificar o deslocamento do Tribunal do Júri para outra comarca.

X - Com evidência, vem a jurisprudência firmando o entendimento de que a comoção social em razão da gravidade do fato, por ser ínsita à natureza humana -já que não pode ser exigido da comunidade a apatia e a indiferença diante do cometimento de um crime grave-, não justifica, por si só, o desaforamento, sendo necessário que a defesa demonstre cabalmente, que, no caso concreto, o Corpo de Jurados foi contaminado pela pressão social. Os documentos trazidos junto à inicial reproduzem, tão só, a cópia do processo de origem e notícias jornalísticas antigas, que não demonstram, sequer à época, comoção social apta a deslocar a competência originária do Júri, constando uma foto da frente do fórum com apenas dez pessoas com o rosto de uma das vítimas estampada na camisa, não fornecendo qualquer embasamento empírico que permita afirmar que a ordem pública está ameaçada ou que o júri é imparcial.
No que tange ao
documento de Id. 37379779, pedido de exclusão do rol de jurados formulado pela Sra. Kalyandra Imperatriz Santos Ramos, constata-se que
este também não demonstra o cabimento da medida requerida pela defesa, porquanto fundado
tão somente em razões particulares, não restando evidenciado risco de comprometimento à necessária isenção do corpo de jurados.

XI - Nessa ordem de ideias, convém salientar que a jurisprudência firmou o entendimento no sentido de que a divulgação do fato e das suas consequências pelos meios de comunicação social não tem o condão de, por si só, ensejar o desaforamento, devendo-se demonstrar uma situação de clara anormalidade, apta a comprovar, sem laivo de incertezas, que o espírito dos jurados foi contaminado pelo teor das manifestações locais e das notícias veiculadas pela imprensa, as quais, inclusive, não refletem, necessariamente, o estado de ânimo dos membros integrantes do Conselho de Sentença.

XII - Com efeito, meras conjecturas ou suposições de parcialidade não podem ensejar o desaforamento, devendo-se salientar que, da leitura acurada dos autos, é possível constatar que as alegativas não vieram acompanhadas de comprovação idônea e eficaz, o que torna absolutamente inviável o deferimento do pleito.

XIII- Parecer da Procuradoria de Justiça pelo indeferimento do pleito.

XIV- Desaforamento indeferido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Desaforamento de Julgamento
n.º 8007386-61.2022.8.05.0000, provenientes da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram como Requerente Marcelo Andrade de Souza e, como Requerido, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
INDEFERIR
o desaforamento da Ação Penal sob nº 0301008-24.2014.8.05.0004, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.